Tribunal: STF
Processo: AC 2651
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.



    1. A contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.